Tribunal: TJBA
Processo: 8003088-09.2024.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-07-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003088-09.2024.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ITAU ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

Advogado(s)
:
JULIANO RICARDO SCHMITT

APELADO: IVONE MUHLEMANN PINTO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
ADELITA SODRE AZEVEDO

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. CLÁUSULA ABUSIVA. SEGURO PRESTAMISTA. CONTRATO DE ADESÃO. VENDA CASADA. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA PROLATADA EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DOS TRIBUNAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Ação revisional de contrato proposta pela parte autora visando a declaração de nulidade de cláusula contratual referente ao pagamento de seguro consórcio, sob o fundamento de que houve imposição indevida do serviço sem possibilidade de escolha.

Sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara dos Feitos Relativos às Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Feira de Santana/BA, que julgou parcialmente procedente o pedido para declarar a nulidade da cláusula questionada e condenar a parte ré à restituição dos valores pagos a título do seguro.

Interposição de apelação pela parte ré, alegando a legalidade da cobrança, a inexistência de imposição do seguro e a regularidade da contratação conforme normativas do Banco Central e jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se a cláusula de seguro consórcio configura prática abusiva e enseja restituição dos valores pagos; (ii) saber se há fundamento jurídico para a revisão integral do contrato por supostos encargos excessivos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A imposição do seguro consórcio sem possibilidade de escolha configura prática abusiva, caracterizando-se como venda casada, vedada pelo artigo 39, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado de que a inclusão compulsória de seguros em contratos de financiamento ou consórcio é nula de pleno direito, pois fere os princípios da transparência e da boa-fé objetiva.

A alegada voluntariedade na contratação não restou demonstrada nos autos, sendo insuficiente a simples previsão contratual para afastar a presunção de abusividade em contratos de adesão.

No que se refere à revisão integral do contrato, inexistem elementos que justifiquem a alteração das demais cobranças, não havendo indícios de encargos excessivos ou abusivos além do seguro consórcio.

Jurisprudência relevante:
"APELAÇÃO - AÇÃO REVISIONAL - CONTRATO BANCÁRIO - SEGURO PRESTAMISTA - Contratação conjunta - Ausência de facultatividade - Venda casada configurada - Recurso não provido. (TJ-SP - Apelação Cível: 1038189-58.2022.8.26.0002, Relator: Nelson Jorge Júnior, 13ª Câmara de Direito Privado, Data de Julgamento: 11/01/2024)".

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se incólume a sentença apelada.

Majoração dos honorários advocatícios de sucumbência da parte recorrente para 17% (dezessete por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 1º e § 11, do CPC.

Tese de julgamento:
"A inclusão compulsória de seguro consórcio em contrato de adesão sem possibilidade de escolha configura prática abusiva, nos termos do artigo 39, inciso I, do CDC, ensejando a nulidade da cláusula e a restituição dos valores pagos".

Dispositivos relevantes citados:

Código de Defesa do Consumidor (CDC), artigo 39, inciso I.

Código de Processo Civil (CPC), artigo 85, § 1º e § 11.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-SP - Apelação Cível: 1038189-58.2022.8.26.0002, Relator: Nelson Jorge Júnior, 13ª Câmara de Direito Privado, Data de Julgamento: 11/01/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação n.
8003088-09.2024.8.05.0080
, apelante ITAU ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA e apelado IVONE MUHLEMANN PINTO DOS SANTOS.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da relatora.